Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711479-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 06/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR